Tribunal: STF
Processo: RE 316327
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor 
   público. Contagem especial de tempo de serviço prestado sob 
   condições insalubres na iniciativa privada. Período anterior ao 
   advento da Constituição Federal. Jurisprudência assentada. 
   Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental 
   improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a 
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência 
   assente na Corte.

2.	RECURSO. Agravo. Regimental. 
   Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente 
   abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do 
   art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando 
   abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou 
   infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao 
   agravado.